Tribunal: STJ
Processo: 0470636-92.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1056720 - MS(2025/0470636-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MATHEUS PEREIRA DA SILVA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE
HABEAS CORPUS
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
mantendo a custódia cautelar do agravante com base nos
habeas corpus,
fundamentos do acórdão do Tribunal de origem.
2. O agravante foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de
tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e desobediência. Em
audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória mediante imposição de
medidas cautelares diversas da prisão.
3. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, que foi provido
pelo Tribunal de origem, resultando na decretação da prisão preventiva do agravante.
4. A defesa sustenta cerceamento de defesa no recurso em sentido estrito,
alegando ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de
contrarrazões, além de questionar a idoneidade dos fundamentos da prisão
preventiva, como o risco à ordem pública e o periculum libertatis.
5. Alega que o agravante permaneceu solto por período significativo sem
descumprir as medidas cautelares impostas, sem fuga e com comprovação de
atividade lícita, além de possuir bons predicados pessoais.
6. Requer o provimento do agravo regimental para reconsideração da
decisão ou, subsidiariamente, o encaminhamento do feito para julgamento pela
Quinta Turma.
II. Questão em discussão
7. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos do
do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão
art. 312
preventiva do agravante, considerando os fundamentos apresentados pelo Tribunal
de origem, como garantia da ordem pública, gravidade concreta da conduta e risco
de reiteração delitiva.
8. Saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para
apresentação de contrarrazões no recurso em sentido estrito configura cerceamento
de defesa.
III. Razões de decidir
9. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal
da Defensoria Pública para apresentação de contrarrazões no recurso em sentido
Documento eletrônico VDA55947883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e4a25535-81d0-4214-9ded-2e7c912c6e2b

estrito não pode ser conhecida, pois constitui mera reiteração de pedido já
formulado em
anterior.
habeas corpus
10. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada na garantia da
ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
reiteração delitiva, quantidade e variedade de drogas apreendidas e posse de arma de
fogo.
11. A reiteração delitiva do agravante, que voltou a delinquir em curto
lapso temporal após ser colocado em liberdade provisória, reforça o periculum
e a necessidade de sua custódia cautelar.
libertatis
12. A existência de condições pessoais favoráveis do agravante não afasta a
necessidade da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais, conforme
jurisprudência consolidada.
13. A prisão preventiva não viola a presunção de inocência, pois está
fundamentada em elementos concretos que demonstram sua necessidade para a
garantia da ordem pública.
14. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais
brandas é incabível, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de
reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública,
quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da
conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais
favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os
requisitos legais. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais
brandas é incabível quando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem
pública justificam a medida mais gravosa.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
09/04/2026
15/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA55947883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 16/04/2026 13:09:25
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: e4a25535-81d0-4214-9ded-2e7c912c6e2b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1056720 - MS(2025/0470636-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MATHEUS PEREIRA DA SILVA LIMA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE
HABEAS CORPUS
ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. DESOBEDIÊNCIA.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
GRAVIDADE
CONCRETA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
mantendo a custódia cautelar do agravante com base nos
habeas corpus,
fundamentos do acórdão do Tribunal de origem.
2. O agravante foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos de
tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e desobediência. Em
audiência de custódia, foi-lhe concedida liberdade provisória mediante imposição de
medidas cautelares diversas da prisão.
3. O Ministério Público interpôs recurso em sentido estrito, que foi provido
pelo Tribunal de origem, resultando na decretação da prisão preventiva do agravante.
4. A defesa sustenta cerceamento de defesa no recurso em sentido estrito,
alegando ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para apresentação de
contrarrazões, além de questionar a idoneidade dos fundamentos da prisão
preventiva, como o risco à ordem pública e o periculum libertatis.
5. Alega que o agravante permaneceu solto por período significativo sem
descumprir as medidas cautelares impostas, sem fuga e com comprovação de
atividade lícita, além de possuir bons predicados pessoais.
6. Requer o provimento do agravo regimental para reconsideração da
decisão ou, subsidiariamente, o encaminhamento do feito para julgamento pela
Quinta Turma.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA55697034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:42
Código de Controle do Documento: 40845081-a15d-40a6-bb64-156808b13cb5

7. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos do
do Código de Processo Penal para a manutenção da prisão
art. 312
preventiva do agravante, considerando os fundamentos apresentados pelo Tribunal
de origem, como garantia da ordem pública, gravidade concreta da conduta e risco
de reiteração delitiva.
8. Saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para
apresentação de contrarrazões no recurso em sentido estrito configura cerceamento
de defesa.
III. Razões de decidir
9. A alegação de cerceamento de defesa por ausência de intimação pessoal
da Defensoria Pública para apresentação de contrarrazões no recurso em sentido
estrito não pode ser conhecida, pois constitui mera reiteração de pedido já
formulado em
anterior.
habeas corpus
10. A prisão preventiva do agravante foi fundamentada na garantia da
ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela
reiteração delitiva, quantidade e variedade de drogas apreendidas e posse de arma de
fogo.
11. A reiteração delitiva do agravante, que voltou a delinquir em curto
lapso temporal após ser colocado em liberdade provisória, reforça o periculum
e a necessidade de sua custódia cautelar.
libertatis
12. A existência de condições pessoais favoráveis do agravante não afasta a
necessidade da prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais, conforme
jurisprudência consolidada.
13. A prisão preventiva não viola a presunção de inocência, pois está
fundamentada em elementos concretos que demonstram sua necessidade para a
garantia da ordem pública.
14. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais
brandas é incabível, considerando a gravidade concreta da conduta e o risco de
reiteração delitiva.
IV. Dispositivo e tese
15. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser decretada para garantia da ordem pública,
quando fundamentada em elementos concretos que evidenciem a gravidade da
conduta e o risco de reiteração delitiva. 2. A existência de condições pessoais
favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os
requisitos legais. 3. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais
brandas é incabível quando a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem
pública justificam a medida mais gravosa.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55697034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:42
Código de Controle do Documento: 40845081-a15d-40a6-bb64-156808b13cb5

Trata-se de agravo regimental interposto por MATHEUS PEREIRA DA SILVA
LIMA, contra decisão de fls. 201-204, que não conheceu do
por reputar
habeas corpus
inadequada a via eleita e ausente flagrante ilegalidade, mantendo a custódia cautelar com base
nos fundamentos do acórdão do Tribunal de origem.
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante pela suposta prática dos
delitos de tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, receptação e desobediência. Em
audiência de custódia foi-lhe concedida liberdade provisória, mediante imposição de medidas
cautelares diversas da prisão.
Interposto recurso em sentido estrito pelo Ministério Público, o recurso foi provido
pelo Tribunal de origem, que decretou a prisão preventiva.
Sustenta a parte agravante cerceamento de defesa no Recurso em Sentido Estrito,
pois a Defensoria Pública de Primeiro Grau não foi intimada pessoalmente para apresentar
contrarrazões, apesar de requerimento específico no Tribunal de Justiça, o qual não foi analisado
antes do julgamento que decretou a prisão preventiva.
Alega que a prisão preventiva foi decretada sob fundamentos inidôneos: risco à
ordem pública baseado na existência de uma única ação penal em andamento, sem sentença
condenatória transitada em julgado, em violação aos princípios do devido processo legal, da
presunção de inocência, do contraditório e da ampla defesa .
Argumenta que o agravante permaneceu solto de
até
sem
12/6/2025
18/11/2025,
descumprimento de medidas impostas, sem fuga e com comparecimentos regulares em juízo,
inclusive com comprovação de atividade lícita por declaração do empregador, o que afasta o
periculum libertatis.
Afirma, ainda, que o recorrente ostenta bons predicados pessoais e que a manutenção
da prisão cautelar caracteriza cumprimento antecipado de pena.
Requer, assim, o provimento do agravo regimental para que seja reconsiderada a
decisão, ou, subsidiariamente, o encaminhamento do feito para julgamento pela Quinta Turma.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo e infirma os fundamentos da decisão atacada. Passa-se ao
exame do mérito.
Inicialmente, quanto à alegada nulidade absoluta por cerceamento de defesa, observa-
se que tal insurgência constitui mera reiteração do pedido formulado no HC
de
1.054.648/MS,
minha relatoria, razão pela qual não pode ser conhecida.
De resto, conforme relatado, pretende a defesa a revogação da prisão preventiva do
agravante, sob o argumento de ausência dos requisitos do
do CPP.
art. 312
A custódia cautelar foi assim fundamentada no acórdão proferido no recurso em
sentido estrito (fls. 163-166):
Quanto ao
verifica-se que resta cristalino nos autos,
fummus comissi delicti,
notadamente, conforme bem destacou o
local, devido ao fato de o recorrido
parquet
estar "sendo processado nos autos da Ação Penal no 0931509-37.2025.8.12.0001,
pela prática do delito roubo majorado, e foi colocado em liberdade provisória
no dia
(f.
), tendo em pouco espaço de tempo incidido na
26/04/2025
57/58
" (sic – f. 82)
prática de novo crime.
O
também está evidenciado na hipótese em testilha, visto
periculum libertatis
que a custódia preventiva decorre da necessidade imperiosa de acautelar a ordem
pública [...]
Com máxima vênia ao posicionamento judicial adotado na decisão recorrida,
percebe-se que as circunstâncias da prisão em flagrante realçam a gravidade
concreta do delito. De fato, na residência do recorrido foram encontrados
materiais que indicam o preparo e a embalagem dos entorpecentes para
comercialização. Tal circunstância constitui forte indício de envolvimento
direto do acusado no tráfico de drogas, uma prática que atinge não só a saúde
pública, mas também a ordem social.
Documento eletrônico VDA55697034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:42
Código de Controle do Documento: 40845081-a15d-40a6-bb64-156808b13cb5

[...]
, o que
Soma-se a isso o fato de o agente manter em sua posse arma de fogo
potencializa o grau de periculosidade e denota a necessidade de resposta penal mais
severa, diante da combinação entre tráfico de drogas e poder bélico, condutas que
comprometem de forma significativa a ordem pública e a tranquilidade social.
[...]
Outrossim, apesar de o recorrido ser tecnicamente primário, a certidão de
antecedentes criminais de f.
revela um histórico que corrobora inclinação
57/58
criminosa do recorrido, o que reforça o
demonstrando a
periculum libertatis,
periculosidade do acusado e a real ameaça à ordem pública que sua liberdade
representa.
[...]
E não há falar em desproporcionalidade entre a segregação cautelar e o regime ou
substituição de pena que, eventualmente, possa resultar no caso de suposta
condenação, tratando-se, pois, de mero exercício sobre o futuro e sobre o desfecho
da causa que ainda dependerá de detalhado exame das provas.
Por fim, insta ressaltar que a segregação cautelar não afronta a presunção de
inocência, pois não tem por fundamento um precoce reconhecimento de culpa, mas
a previsibilidade do risco que representará a liberdade do agente criminoso.
Nessa esteira, estando bem demonstrada a presença das condições e dos
pressupostos estabelecidos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo
Penal, impõe-se a constrição cautelar da liberdade do recorrido, em especial, para
garantia da ordem pública.
Conclusão
Ante o exposto, com o parecer, dou provimento ao recurso em sentido estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual para decretar a prisão preventiva
de MATHEUS PEREIRA DA SILVA LIMA [...]

Com efeito, a prisão preventiva foi decretada não só em decorrência da quantidade e
variedade de drogas apreendidas, como também em virtude da reiteração delitiva, considerando
que o recorrido, após ser colocado em liberdade provisória em outro processo, voltou a delinquir
em curto lapso temporal, fundamentos reconhecidos como idôneos pela jurisprudência desta
Corte superior.
No mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
.TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
CORPUS
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO
DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS.
INSUFICIÊNCIA.
AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
[...].
3. A segregação cautelar foi decretada com fundamento no
do CPP,
art. 312
para garantia da ordem pública, com base em dados concretos extraídos dos
autos, como a tentativa de fuga do agente e a quantidade e variedade de
entorpecentes, circunstâncias que evidenciam a gravidade concreta da conduta.
4. As instâncias de origem destacaram, ainda, a imprescindibilidade da
medida para evitar a reiteração delitiva, pois o agravante já possui antecedente
pela prática do mesmo crime e havia sido recentemente colocado em liberdade
à época de sua prisão em flagrante.
[...]
8. Agravo regimental desprovido.
[...]
(AgRg no HC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
1.012.933/SP,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
19/8/2025,
[gn].)
25/8/2025,

Como se não fosse bastante, o acórdão recorrido registrou que o agravante mantinha
arma de fogo em sua posse. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
Documento eletrônico VDA55697034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:42
Código de Controle do Documento: 40845081-a15d-40a6-bb64-156808b13cb5

sentido de que o porte de arma ou munição no contexto do tráfico de drogas constitui
fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, por evidenciar maior periculosidade
do acusado e justificar a medida para garantia da ordem pública.
Ilustrativamente:
DIREITO
PENAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ORDINÁRIO EM
. AUSÊNCIA DO MANDADO FÍSICO DE
HABEAS CORPUS
BUSCA
E
APREENSÃO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
PRISÃO
PREVENTIVA. POSSE DE ARMA DE FOGO EM CONTEXTO DE TRÁFICO
DE
DROGAS.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL
IMPROVIDO.
1. A questão atinente à suposta ilegalidade da diligência policial, em razão da
alegada ausência de apresentação do mandado judicial físico, não foi apreciada no
ato judicial impugnado, que apenas analisou a regularidade da prisão cautelar
imposta ao paciente, o que impede o conhecimento do pedido pelo Superior
Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.
2. O Tribunal de origem registrou no voto condutor do acórdão que o mandado
de busca foi apresentado ao recorrente, de modo que as alegações da defesa
contrariam as premissas fáticas firmadas no acórdão impugnado, inviabilizando sua
desconstituição na estreita via mandamental.
3. A prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta dos crimes,
evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, posse de
armas de fogo clandestinas e reincidência do agravante, demonstrando risco à ordem
pública e possibilidade de reiteração delitiva.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que o porte
de arma ou munição no contexto de tráfico de drogas justifica a manutenção da
prisão preventiva, por evidenciar a periculosidade do acusado.
5. Agravo regimental improvido.
(AgRg nos EDcl no RHC n.
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
223.229/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
[gn].)
21/10/2025,
29/10/2025,
Ressalte-se, ainda, que a prisão preventiva não viola a presunção de inocência
quando fundada em elementos concretos que demonstrem sua necessidade para a garantia da
ordem pública, nos termos do
do Código de Processo Penal.
art. 312
Assim, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares mais
brandas previstas no
do CPP mostra-se incabível, considerando a gravidade concreta da
art. 319
conduta e o risco de reiteração delitiva.
Por fim, a existência de condições pessoais favoráveis do agravante não obsta a
decretação da custódia cautelar quando preenchidos os requisitos legais, como ocorre no caso.
Por isso, conclui-se que o recurso deixou de apresentar argumentos novos capazes de
alterar o entendimento anteriormente firmado, razão pela qual nego provimento ao agravo
regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55697034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 07/04/2026 16:57:42
Código de Controle do Documento: 40845081-a15d-40a6-bb64-156808b13cb5

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 1.056.720 / MS
Número Registro: 2025/0470636-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00075647420258120800 00125411220258120800 125411220258120800 75647420258120800
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: MATHEUS PEREIRA DA SILVA LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MATHEUS PEREIRA DA SILVA LIMA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA55915005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: ae6c50bb-2a45-4bce-8c6c-9dc4f3a57dc6

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/04/2026
15/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:49:31
Código de Controle do Documento: ae6c50bb-2a45-4bce-8c6c-9dc4f3a57dc6